Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-64.2006.8.11.0105
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
PAULINO MARTINS NETO

Número do Protocolo: 118714/2017
Data de Julgamento: 09-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
2 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
PAULINO MARTINS NETO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001935-64.2006.811.0105, ajuizada pelo Apelado em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido para Condenar o INSS na obrigação de pagar a PAULINO MARTINS NETO os valores a ele devidos no período compreendido entre os meses de 10/2001 à 07/2005 decorrentes do auxílio suplementar-acidente do trabalho.
Consignou que, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na Súmula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. A atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF 1a Região. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação. Em atenção ao artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil, deixou de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas. Isentou o INSS do pagamento das custas processuais.
Em seu Apelo (fls. 73/76), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se insurge contra a sentença, alegando que foi determinada a incidência de juros de mora em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Dessa forma, requer a reforma da sentença para determinar a aplicação do 1o-F da Lei no 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais da ADIs 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa sobre o artigos 100, § 12, e 102, inc. I, alínea I, e § 2o, todos da Constituição Federal, bem como, o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; art. 5o da Lei no 11.960/2009; artigo 27 da Lei no 12.919/2013; e art. 27 da Lei no 13.080/2015.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 78/79, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 86/88), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária n. 0001935-64.2006.811.0105, ajuizada pelo Apelado em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido para condenar o INSS na obrigação de pagar ao Requerente os valores a ele devidos no período compreendido entre os meses de 10/2001 à 07/2005 decorrentes do auxílio suplementar-acidente do trabalho.
Consignou que, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na Súmula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. A atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF 1a Região. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação. Em atenção ao artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil, deixou de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas. Isentou o INSS do pagamento das custas processuais.
O Juiz sentenciante nos termos do artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil, deixou de remeter os autos à esta Instância Superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.
Passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.
Ressai dos autos que, o Autor ajuizou Ação de Cobrança de valores em atraso em face do INSS, sustentando que é beneficiário de um Auxílio Suplementar – acidente de Trabalho, espécie 95, desde 21-5-1987.
Alega que, tal benefício deixou de ser pago, injustificadamente, por cerca de 4 (quatro) anos.
Por isso, requer a procedência da inicial, a fim de deferir ao Autor o recebimento das parcelas do benefício que não foram pagas pelo INSS, atualizadas e com juros de 12% ao ano, custas processuais e honorários advocatícios.
O INSS apresentou contestação (fls. 25/34).
Consta dos autos que, a Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada, momento em que foi ouvido apenas o Autor, em virtude de não haver necessidade da oitiva das testemunhas.
Após, isso, o Magistrado a quo, proferiu sentença que:

[...]
Julgou procedente o pedido para condenar o INSS na obrigação de pagar a PAULINO MARTINS NETO os valores a ele devidos no período compreendido entre o mês 10/2001 a 07/2005 decorrentes do auxílio suplementar-acidente do trabalho.
Os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. A atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das Sumulas 148/STJ e 19/TRF 1a Região.
Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação. Em atenção ao artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil, deixou de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas. Isentou o INSS do pagamento das custas processuais.
[...]

Dessa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Conforme relatado, anteriormente, o Juízo a quo, determinou na sentença que; os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. A atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das Sumulas 148/STJ e 19/TRF 1a Região.
Irresignado, o INSS apresentou recurso de apelação alegando que a sentença, deve ser reformada visto que não considerou a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, e ainda que deverá ser aplicada a correção monetária e juros de mora conforme previsão no art. art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
A irresignação merece parcial provimento.
Isso porque, o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Desse modo, a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e deverão incidir da seguinte forma:
a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;
b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.
Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ. 1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ). 2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91. 3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente. 4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária. 5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15). 7. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.
Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem ser observados o tema 905 do STJ E 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA